Tribunal: TJBA
Processo: 8113481-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113481-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ENEIDE MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO ACERCA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. APOSENTADORIA DO “DE CUJUS” ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA REDAÇÃO ORIGINAL DA CF/88, POSTERIORMENTE REAFIRMADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. GARANTIA DE REVISÃO DOS PROVENTOS NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL (GAF, CET E PDF). PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 339 OU À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO ART. 169 DA CF QUE NÃO PODEM OBSTAR A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se ao pedido do Estado da Bahia para afastar a atualização da pensão por morte percebida pela autora, reconhecida em sentença, com fundamento na paridade entre servidores ativos, aposentados e pensionistas.

2.
Na hipótese,
observa-se que
a aposentadoria do “de cujus”
,
quando então ocupava
o cargo de
Auditor-Fiscal
do Estado da Bahia,
ocorreu em
0
8/
0
8/
198
5
,
consoante se verifica n
a certidão
de ID 90902662,
antes, portanto, da promulgação da Constituição Federal de 1988.

3.
Contudo
, diversamente do que aduz o Estado da Bahia, o servidor estatutário aposentado antes da vigência da Constituição Federal, deve obter tratamento equivalente ao dado às aposentadorias e pensões concedidas sob a vigência da redação originalmente conferida ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/1998
, garantindo-se a revisão dos proventos e pensões na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade, com extensão de quaisquer vantagens de caráter geral.

4. Restou comprovado nos autos, inclusive mediante certidão oficial (ID 90902662), que verbas como a Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) possuem natureza genérica e são pagas indistintamente aos servidores ativos, razão pela qual devem ser estendidas à pensionista.

5.
Outrossim, o panorama delineado revela o direito do apelante à percepção das diferenças
não somente sobre
o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) que já recebe, mas de forma defasada, como também a Gratificação de Atividade Fiscal
(GAF)
e a CET, uma vez que integram a categoria de vencimentos
instituídas pela
n. 8.210/02.

6. Logo, inexistente afronta às Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, tampouco aos limites orçamentários do art. 169 da Constituição, pois não se trata de criação de vantagem nova, mas de assegurar o direito constitucional à paridade.

7.
Registre-se, por fim, que tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser feita quando liquidado o julgado, nos termos art. 85, § 4º, II, do CPC, o que também se aplica aos honorários recursais, observado o limite legal, restando a sentença alterada, de ofício, neste ponto,
devendo o percentual de honorários recaírem sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, também do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada de ofício tão somente para postergar os honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113481-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA ENEIDE MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
reformando-se a sentença, de ofício, tão somente para postergar os honorários de sucumbência, inclusive o recursal, para a fase de liquidação do julgado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .